Tribunal: TJDFT
Processo: 0723073-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723073-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER SIQUEIRA FREITAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo autor, VALTER SIQUEIRA FREITAS. Na origem, o juiz do feito indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência no qual a parte pleiteava a determinação de suspensão de descontos de parcelas de empréstimos bancários que sobejem o limite legal de 35% dos rendimentos do recorrente e a restituição do valor descontado a maior, qual seja R$ 5.248,70. Em apertada síntese, o agravante alega que mantém dez contratos de empréstimo consignado com o agravado. Todavia, desde maio de 2023, tem suportado descontos que ultrapassam o limite legal de 35% de seu salário, além de outros diretamente em sua conta corrente. Aduz ainda que houve um desconto de 100% do valor recebido à título de salário referente ao mês de junho de 2023, conforme extrato em anexo, o que lhe impediu de saldar despesas básicas. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, razão pela qual conheço dele. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão do agravante. Quanto à probabilidade do direito, não há elementos de convicção a conferirem verossimilhança à alegação de descontos superiores ao limite legal. Na forma do artigo 1o, §1o, da Lei no 10.820/2003 c/c 116, §2o, da Lei complementar 840/2011, os descontos relativos a empréstimos consignados em folha de pagamento não podem ultrapassar o limite de 35%. Os contracheques de ID. 158995133 e seguintes, acostados ao processo principal (no 0715133-60.2023.8.07.0003), indicam descontos de R$ 2.576,23, que representam 25,93% do salário do autor. O extrato de ID. 47732774, juntado com o agravo, indica que o montante que sobeja ao limite legal se refere a empréstimos comuns, sobre os quais não incide qualquer restrição. A situação apresentada pelo autor, de comprometimento excessivo da sua renda mensal e muitos contratos de consignação em cumprimento, parece demandar a repactuação dos contratos mediante utilização dos benefícios da Lei de prevenção e o tratamento do superendividamento (Lei 14.181/2021), mecanismo que não foi utilizado na petição inicial. Não sendo esta a situação em apreciação, é ne de manter a eficácia dos contratos como firmados. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado em sede de recurso repetitivo (Tema 1085): “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Dessarte, neste momento processual, não restaram evidenciados os requisitos legais para sustar ou limitar a cobrança das parcelas dos contratos de empréstimo. Faz-se necessário aguardar o devido processo legal, com respaldo no contraditório e na ampla defesa. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 16 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator J